Tribunal: TJMT
Processo: 1021978-33.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021978-33.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAIO PINHEIRO GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 333.496.878-22 (ADVOGADO), ECOPLANETA REFLORESTAMENTO LTDA - CNPJ: 07.662.979/0001-02 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA CANAA LTDA - CNPJ: 10.500.702/0001-98 (AGRAVADO), ALEX SANDRO GOMES ALTIMARI - CPF: 252.670.698-09 (ADVOGADO), MARCIONE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 555.809.639-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS E AUTORIZOU A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DOS VALORES – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA À REGRA DO ARTIGO 860 DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Se a decisão agravada não se insere no regramento do artigo 860 do CPC, bem como na orientação da doutrina e do Superior Tribunal de Justiça, deve ser cassada.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Itiquira, que nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1000989-90.2021.8.11.0027, rejeitou a impugnação à penhora no rosto dos autos n. 1000622-32.2022.8.11.0027 e autorizou a expedição de alvará para levantamento dos valores.

A agravante sustenta que o valor penhorado foi depositado pela ENEBRA - R$161.755,61 no Cumprimento de Sentença 1000622-32.2022.8.11.0027 visando o pagamento do crédito buscado pela CANAÃ, sem a necessidade de interrupção do corte da floresta.

Contudo, este Tribunal determinou a paralisação do corte da madeira e o consequente arresto da floresta de eucalipto, conferindo à CANAÃ o dever de comercializar o maciço florestal objeto da garantia de 1o grau, o que não foi feito até o momento.

Diz que a agravada pleiteou a penhora integral do Talhão 27 da floresta de eucalipto localizada na Fazenda, o que já seria suficiente ao pagamento da dívida, inexistindo justificativa para a penhora em processo diverso, sob pena de acarretar desnecessária violação ao princípio da menor onerosidade previsto no artigo 805 do CPC.

Aduz que o juiz
a quo
não verificou se o valor depositado naquele feito seria suficiente para saldar o débito no referido processo e que foi realizado um verdadeiro confisco, pois inexiste qualquer privilégio de natureza material entre os créditos em questão.

Contraminuta no Id 186755674-pág. 01/13.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1000989-90.2021.8.11.0027, a decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora no rosto dos autos n. 1000622-32.2022.8.11.0027 e autorizou a expedição de alvará para levantamento dos valores depositados pela ENEBRA – R$161.755,61 – sob o fundamento de que a credora é a mesma (AGROPECUÁRIA CANAÃ).

O artigo 860 do CPC dispõe essa modalidade de penhora:

Art. 860.
Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.

Há a penhora no rosto dos autos quando se
penhoram créditos do devedor que os possui em processo judicial no qual figura como credor
. São penhorados créditos que o executado possui em outro processo em que figura como autor
.

Consoante lição de Cândido Rangel Dinamarco:

“Penhora no rosto dos autos é penhora de bens que poderão ser atribuídos ao executado em algum processo no qual ele figure como demandante ou no qual tenha a expectativa de receber algum bem economicamente apreciável. (...)”
(Instituições de Direito Processual Civil. Vol. IV. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 530).

Não é o caso dos autos. O valor penhorado foi depositado pela ENEBRA - R$161.755,61 no Cumprimento de Sentença 1000622-32.2022.8.11.0027
visando o pagamento do crédito

buscado pela CANAÃ
(agravada), sem a necessidade de interrupção do corte da floresta.

Portanto, no referido processo a credora é a ora agravada, como é nestes autos, o que não justifica a penhora da forma como foi realizada.

Apenas se a agravante fosse a exequente naquele feito, se o crédito a ela pertencesse, é que seria admissível a penhorado no rosto dos autos.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL. PRODUTO DA ARREMATAÇÃO. TERCEIRO INTERESSADO COM CRÉDITO ALIMENTAR. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. (...)

2.
A penhora no rosto dos autos é apenas a penhora de direito de crédito, pois serve apenas para a penhora dos créditos a serem recebidos pelo executado em outro processo
(REsp 1.348.044/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2012, e REsp 1.585.914/SP, da mesma relatoria, DJe de 1o/6/2016).

3. (...)

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.746.577/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 3/2/2023.)

Assim, se a decisão agravada não se insere no regramento do artigo 860 do CPC, bem como na orientação da doutrina e do Superior Tribunal de Justiça, deve ser cassada.

Isso posto, dou provimento ao Recurso para tornar sem efeito a penhora no rosto dos autos n. 1000622-32.2022.8.11.0027, bem como o levantamento dos valores.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023